Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELVIO ZANINI - CPF: 021.535.219-04 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA ZANINI - CPF: 277.472.631-04 (AGRAVADO), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (AGRAVADO), TAGIANE REZENDE DA SILVA - CPF: 843.742.331-72 (AGRAVADO), ALYSSON ZANINI - CPF: 778.173.031-34 (AGRAVADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000485-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A.

AGRAVADOS: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA e ALYSSON ZANINI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PALAVRAS OFENSIVAS – ART. 78 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EXCLUSÃO DE PARTE ÍNFIMA – POSSE VELHA – PRETENSÃO POR ÁREA MAIOR – AQUISIÇÃO LITIGIOSA - REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Sinônimos de “ocupantes ilegais” não se identificam com a hipótese descrita no
caput
do art. 78 do CPC, até porque são empregadas de modo corriqueiro nas lides possessórias.

Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Excluída da liminar pequena área por se tratar de posse velha, o mesmo não pode ocorrer em relação àquela adquirida da parte ré na Ação Possessória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000485-05.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Manutenção de Posse proposta pela ora agravante, por ocasião do cumprimento do revigoramento da liminar determinado pelo Tribunal de Justiça, deferiu a tutela de urgência buscada pelos agravados em Embargos de Terceiro, excluiu a área de 2.911,9481ha e os manteve na posse da Fazenda Triunfo.

A agravante alega que no ano de 1987 ajuizou a primeira Ação de Reintegração de Posse (Proc. n. 795/87), julgada integralmente procedente em 23-10-1990, de forma que o trânsito em julgado ocorreu há mais de 30 anos.

Argumenta que em 8-9-1999 propôs a Ação originária e na audiência de justificação prévia as duas testemunhas inquiridas disseram que Neci Martins Lima estaria no local havia mais de ano e dia, por isso foi excluída na liminar, sendo esse o motivo por que, ao requerer o seu revigoramento, ressalvou a referida ocupação.

Argui que os inúmeros incidentes processuais resultou na proliferação de grileiros, o que legitimou a elaboração de Laudo Técnico para identificar todos eles. No entanto,
o juízo optou pelo Auto de Constatação
, quando os oficiais de justiça certificaram que Maikel Zanini ocupava 600 alqueires, equivalentes a 2.904ha, desde 2007, e que o imóvel foi adquirido de Jarbas.

Informa que o revigoramento da liminar foi indeferido, decisão, porém, reformada pelo acórdão proferido no AI n. 1005867-47.2018, em cujo cumprimento ela (agravante) mais uma vez salientou a área ocupada por Neci Martins Lima.

Registra que o agravado Mikel Zanini interveio na Carta Precatória expedida para o cumprimento do aresto como sucessor de Neci, na verdade
adquirente de coisa litigiosa
, já que ela (agravante) em nenhum momento reconheceu a posse de Neci, e sim que estava naquelas terras fazia mais de ano e dia, não podendo, portanto, ser incluída na liminar.

Anota que, ao apreciar a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro, o juízo de origem acolheu o argumento de que a Fazenda Triunfo é composta por duas áreas distintas, unificadas em 10-3-2000 quando Neci Martins Silva e Getúlio Pinheiro de Souza efetuaram a venda conjunta, e, mesmo em dissonância do parecer do Ministério Público pela extinção dos Embargos de Terceiro manejados pelos agravados, sob o fundamento de que preferiu defender seus direitos na própria Ação, visto que sucessores dos réus, concedeu a liminar e suspendeu o cumprimento do revigoramento em relação a eles (agravados).

Destaca que Neci (hoje suplente de vereador do Município de Porto Alegre do Norte), detentora de somente 100 alqueires, foi devidamente citada na Ação originária, compareceu na audiência de justificação e constituiu advogado em 27-10-2015, quando já tinha transferido as terras para Natal de Natal, que transferiu para os agravados.

Assinala ser falsa a afirmação dos agravados de que os demais antecessores são apenas José Lino de Souza Maciel, Getúlio Pinheiro de Sousa, Natal de Natal, Francisco Alves de Mesquita, João Alcelim Sá de Barros e Newton Maciel, este, na realidade, Nilton Andrade Maciel, filho de Maria Andrade Maciel e José Lino de Souza Maciel, sendo evidente a simulação dos documentos alusivos à família Maciel. Relata que os outros figuraram nos processos anteriores (Getúlio - Interdito Proibitório n. 181/2000 – disse que adquiriu 100 alqueires de José Lino), de modo que jamais exerceram posse mansa e pacífica.

Conclui que
Neci e Nilton integram o polo passivo da Ação originária,
os outros antecessores da posse manifestaram ciência inequívoca do seu ajuizamento, e houve pedido de inclusão do agravado Maikel Zanini, o que retira deles (agravados) a condição de terceiros e os coloca na de adquirentes de coisa litigiosa.

Ao final anota que os agravados “
estão resguardados apenas do desapossamento em relação ao perímetro supostamente adquirido de Neci Martins Lima que, consoante os mesmos alegam, seria de apenas 100 (cem) alqueires, correspondentes a 484ha
”. Pugna pela tutela recursal a fim de que o revigoramento seja cumprido tal como determinado no AI n. 1005867-47.2018 (Id 30129970).

A tutela recursal foi deferida (Id 31925460).

Em contraminuta, os agravados aduzem que são possuidores da Fazenda Triunfo, com 2.911ha, que estariam dentro do período protegido pela agravante no pedido de revigoramento, e que nos Embargos de Terceiro que opuseram demonstraram serem possuidores por sucessão, “
sem oposição e de boa fé do referido imóvel ao menos o na de 1986
”.

Em preliminar requerem a exclusão de “
palavras ofensivas, caluniosas e injuriosas na petição inicial do Agravo de Instrumento
”, “
muito duras
” e inverídicas quando os denominaram de “
grileiros
”, “
falsificadores de documentos e contratos
”, os quais, ao contrário, seriam autênticos e com firmas reconhecidas em Cartório. Desse modo, entendem que não podem ser tachados de falsos, até porque possuem cadeia mansa e pacífica da família Zanini “
pelo simples fato de Getúlio Pinheiro de Souza ter vendido seus direitos possessórios para Natal de Natal em março e 2000 e proposto ação de interdito proibitório de autos 116/2000 em face dela em maio de 2000
”. Juntam os instrumentos que consolidaram as transferências, detalhando-as uma a uma exaustivamente. Complementam dizendo que a agravante teria conhecimento de todas elas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar – exclusão de palavras ofensivas e injuriosas

Diferentemente do que sustentam os agravados, os termos utilizados nas razões do Recurso como sinônimos de “ocupantes ilegais” não se identificam com a hipótese descrita no
caput
do art. 78 do CPC, até porque são empregadas de modo corriqueiro nas lides possessórias.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O Tribunal revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida pelo juízo de origem, ou seja, restituiu-lhe a posse do imóvel em litigio, exceto das terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque há mais de ano e dia.

Ao conceder a tutela recursal, foi consignado que, por declaração dos próprios agravados, eles são sucessores de Neci em 100 alqueires, que correspondem a 484ha, os quais já foram resguardados quando deferida a liminar revigorada no respectivo AI.

Quanto ao restante da área pretendida nos Embargos de Terceiro, destacou-se que os documentos acostados no Recurso atestam que eles (agravados) são sucessores de integrantes do polo passivo da Ação Possessória.

Portanto, no tocante aos 484ha, que os agravados adquiriram de Neci, eles deverão ser mantidos no local até o desfecho da Ação Possessória, até porque assim constou da decisão que concedeu a liminar em 1999, e também no acórdão que deferiu o revigoramento.

Contudo, o mesmo não ocorre com o restante da ocupação dos agravados, uma vez eles mesmos confessam que adquiriram de uma das partes requeridas tanto na Ação Possessória que originou o presente Recurso como nas outras que a antecederam, inclusive com julgamento de mérito favorável à agravante.

E mais, apresentam cadeia sucessória da posse a partir do requerido na primeira Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravante, deixando claro o descumprimento da sentença de procedência da possessória, com retorno à área, tanto é que ele foi novamente incluído nas Ações manejadas posteriormente, e ainda cedeu posse injusta, temerária e litigiosa para os agravados.

Diante desse contexto, que está devidamente comprovado pelos documentos aqui trazidos, não há como acolher a tese dos agravados, tampouco a condição de terceiro, como bem anotou o representante do Ministério Público quando postulou ao juízo originário a extinção dos respectivos Embargos de Terceiro.

Consoante o art. 300 do CPC, para o deferimento da antecipação de tutela provisória é imprescindível a demonstração do perigo de dano, do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados.

II) VOTO (VISTA)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos, pois, a respeito do cerne da controvérsia, perfilho entendimento diverso do esposado pelo ilustre relator.

A hipótese versa sobre decisão proferida em Embargos de Terceiro, que determinou a suspensão do cumprimento da medida liminar revigorada em relação à Fazenda Triunfo, de 2.911.9481 ha, da qual os agravados são possuidores.

De proêmio, tenho por inócua a discussão travada acerca da sucessão dos direitos possessórios em relação à Neci Martins Silva, tendo em conta que tanto a liminar concedida no ano de 1999 quanto a revigorada no Recurso de Agravo de Instrumento de no 1005867-47.2018.8.11.0000, agora em 2019, resguardou a área de terras por ela ocupada na época, porque havia mais de ano e dia.

Aliás, os argumentos vertidos no parecer ministerial que pugnou pela extinção dos Embargos de Terceiro, na origem, referem-se tão somente ao fato de que Neci Martins Silva é ré na ação possessória que originou os ditos embargos, de modo que os agravados, sendo sucessores dela, deveriam se defender na ação principal. No entanto, em nenhum momento, o parecer tratou dos demais ocupantes da área, fato que foi, inclusive, ressaltado na decisão de base e tido como fundamento para a não extinção dos Embargos de Terceiro
.

Em relação ao demais ocupantes da área, está mais do que evidenciado pela cadeia sucessória da área em questão, minudenciada na ata notarial acostada à id. 34735983, a ausência de qualquer antecessor dos agravados no polo passivo de qualquer ação possessória que possa tornar litigiosa a área defendida pelos agravados.

Com efeito, verifica-se dos contratos que compõem a cadeia possessória, que a pessoa de Ildomar Linos da Costa, possuidor primitivo de parte da área em discussão, pelo menos desde o ano de 1986, vendeu seus direitos possessórios para a Sra. Neci Martins da Silva, no ano de 1997 (34735983 - Pág. 10).

José Lino de Souza Maciel, também possuidor primário desde a mesma época, conforme certidão do INCRA acostada à id. 34735983 - Pág. 6, vendeu seus direitos possessórios para o Sr. Getúlio Pinheiro de Souza em 1998 (id. 34735983 - Pág. 8/9).

Neci Martins da Silva e Getúlio Pinheiro de Souza, no ano de 2000, venderam em conjunto os direitos possessórios de suas respectivas áreas para o Sr. Natal de Natal, consoante instrumento particular de id. 34735983 - Pág. 11/12, ocasião em que a área foi unificada e passou a se chamar Fazenda Triunfo, com 2.911 ha.

Em 2001, Natal de Natal vendeu seus direitos possessórios para Francisco Alves de Mesquita e João Alcelim Sá de Barros, que passaram a ser condôminos sobre o imóvel na proporção de 50% para cada um (id. 34735983 - Pág. 15/16), tendo este último vendido a sua parte para o primeiro (Francisco Alves de Mesquita) no ano seguinte (id. 34735983 - Pág. 17), que vendeu a totalidade dos seus direitos possessórios para o Sr. Jarbas Silva Maragno no mesmo ano (id. 34735983 - Pág. 18), quando a fazenda passou a denominar-se Recanto Alegre.

No início do ano de 2009, Maikel Zanini comprou parte dos direitos possessórios de Jarbas Silva Maragno (34735983 - Pág. 21/23) e no final do mesmo ano, Maikel Zanini, Elvio Zanini e Alyson Zanini adquiririam os direitos possessórios do restante da área, consoante faz prova o instrumento particular de id. 34735983 - Pág. 26/29.

Conforme levantamento topográfico do perímetro da área efetivado em 1987 a pedido do proprietário da própria agravante, Sr. Érico Ribeiro, (certidão do Incra de id. 34735983), verifica-se que já nesta época, o Sr. José Lino de Souza Maciel, era possuidor da área, assim como Neci Martins da Silva, todavia, seu nome não constou na ação possessória, como quer fazer crer a agravante, de modo que os agravados, na qualidade de sucessores dele, estão legitimados para figurarem no polo ativo da ação de embargos de terceiros que propuseram.

Registre-se que as alegações de eventual falsificação dos contratos de transmissão dos direitos possessórios acima relacionados devem ser apuradas durante a instrução processual ou por meio de ação própria, não sendo suficientes para sustentar o revigoramento da liminar e retirar da área família que estava instalada antes mesmo do ajuizamento da ação possessória, conforme constatado pela cadeia sucessória apresentada.

Outrossim, as afirmações de que Nilton Andrade Maciel ou Newton Maciel são sucessores do Sr. José Lino de Souza Maciel não se sustentam, na medida em que a própria certidão do Incra mencionada indica que vários integrantes da família Maciel são possuidores de áreas distintas no perímetro pretendido no revigoramento liminar, desde os idos de 1986, situação que também não pode ser verificada de plano, em sede de liminar, devendo, de igual forma, aguardar-se a instrução processual.

O fato descrito acima é tão verdade, que no auto de constatação determinado pelo juízo de piso no ano de 2017, carreado à id. 30129999 - Pág. 1/11), consta que o Sr. Nilton Andrade Maciel ocupa uma área de 80 (oitenta) alqueires, equivalentes à 387,2 hectares, com vegetação do tipo cerrado e pastagens de varjão e brachiara desde o ano de 1981, o que reforça a tese de que a posse do Sr. Nilton Andrade Maciel não tem nenhuma relação com a posse dos agravados (Fazenda Triunfo).

Dessa forma, de todos os antecessores dos agravados, a única que constou na ação possessória foi a Sra. Neci Martins Silva, cuja porção de terras por ela ocupada, como já dito, foi resguardada pela liminar concedida no ano de 1999 e pelo revigoramento concedido em 2019 no Recurso de Agravo de Instrumento de no 1005867-47.2018.8.11.0000.

Desta feita, comprovada a posse por sucessão dos agravados sobre o bem litigioso, objetos dos Embargos de Terceiro, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, resguardando-se do cumprimento da liminar revigorada à Fazenda Triunfo, de 2.911.9481 ha.

Desse modo, indubitavelmente, não assiste razão à agravante, pois presente a probabilidade do direito que respalda a decisão recorrida, que concedeu a tutela liminar e suspendeu a reintegração em relação ao imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, de posse dos agravados.

Assim, com todas as vênias ao Douto Relator, ouso discordar do posicionamento registrado no voto proferido e da solução dada ao caso, motivo pelo qual,
entendo que a decisão de base deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho os efeitos da decisão de base que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse na ação principal, em relação ao imóvel denominado Fazenda Triunfo, de 2.911.9481 ha, localizado no município de Porto Alegre do Norte/MT.

É como voto.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020